Tribunal: TJES
Processo: 5007773-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007773-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVIO CORDEIRO JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. A autora, pessoa idosa, foi vítima do "Golpe da Falsa Central", resultando em transações fraudulentas. O juízo de origem declarou a inexistência da dívida e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fundamentando a decisão na falha de segurança da instituição financeira ao permitir operações discrepantes do perfil habitual da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude mediante engenharia social, quando as transações realizadas destoam drasticamente do perfil de consumo do cliente e não ocorre o bloqueio preventivo pelo sistema de segurança bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme tese firmada na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A segurança esperada de uma rede bancária moderna abrange a proteção patrimonial contra movimentações anômalas, não se limitando à conferência formal de senhas e credenciais pessoais.

5. A autorização
transferência que destoam
à média habitual
de perfil econômico do consumidor
configura defeito evidente na prestação do serviço por quebra do dever de monitoramento e vigilância.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo é afastada quando o banco não comprova a eficiência de seus sistemas em mitigar o dano ou a impossibilidade técnica de identificação da fraude.

7. O dano moral é caracterizado pelo desgaste que transcende o mero dissabor, agravado pela postura negligente do banco que, mesmo após comunicação administrativa e registro policial, persistiu na cobrança dos valores fraudulentos.

8. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória e pedagógica da condenação, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde por falha no dever de segurança ao permitir transações atípicas e discrepantes do perfil do cliente sem a devida intervenção ou bloqueio preventivo.

2. Fraudes bancárias realizadas mediante engenharia social configuram fortuito interno quando demonstrada a ineficiência dos mecanismos de monitoramento de riscos do banco.

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 944 do Código Civil; § 2º e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por SILVIO CORDEIRO JUNIOR, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como a pagar ao autor indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) a sua ilegitimidade passiva ad causam em razão da ausência de nexo causal que possa imputar os danos sofridos ao banco; (b) que o evento danoso decorreu de fato de terceiro e de culpa exclusiva do consumidor, que foi vítima de engenharia social e acabou viabilizando a habilitação de dispositivo de terceiros e o uso de suas senhas pessoais; (c) que inexiste defeito na prestação do serviço bancário ou falha no sistema de segurança aptos a amparar o dever de indenizar ; e (d) a inocorrência de danos materiais e morais a ensejar as condenações fixadas.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007773-71.2022.8.08.0024

APELANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SÍLVIO CORDEIRO JUNIOR

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por SILVIO CORDEIRO JUNIOR, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como a pagar ao autor indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) a sua ilegitimidade passiva ad causam em razão da ausência de nexo causal que possa imputar os danos sofridos ao banco; (b) que o evento danoso decorreu de fato de terceiro e de culpa exclusiva do consumidor, que foi vítima de engenharia social e acabou viabilizando a habilitação de dispositivo de terceiros e o uso de suas senhas pessoais; (c) que inexiste defeito na prestação do serviço bancário ou falha no sistema de segurança aptos a amparar o dever de indenizar ; e (d) a inocorrência de danos materiais e morais a ensejar as condenações fixadas.

Pois bem.

De início, o Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a fraude teria sido praticada por terceiro estranho à instituição financeira.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso concreto, a pretensão deduzida na inicial decorre de alegada falha de segurança em serviço bancário prestado pelo próprio BANESTES, instituição na qual o autor mantinha conta corrente. A operação impugnada foi realizada a partir da conta do consumidor, por canal eletrônico disponibilizado pela instituição financeira.

Assim, a discussão sobre eventual culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro ou ausência de defeito no serviço confunde-se com o mérito da responsabilidade civil, não afastando, em juízo abstrato de pertinência subjetiva, a legitimidade do banco para responder à demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passou ao exame da questão substancial submetida à análise nesta seara recursal.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se observar que a relação mantida entre correntista e instituição financeira é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. Neste particular, a responsabilidade do fornecedor de serviços, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, preconizada na Súmula 479, orienta-se no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso concreto, o autor afirma que não realizou nem autorizou a transferência via Pix no valor de R$ 9.000,00, ocorrida em 01/12/2021, em favor de terceiro.

Impende destacar, de início, que a existência da operação não é controvertida, sendo objeto da própria documentação juntada aos autos.

O banco, por sua vez, sustenta que a transação foi realizada mediante uso de senha, token e dispositivo habilitado, afirmando que o autor teria sido vítima de engenharia social, em modalidade conhecida como “golpe da falsa central”.

De outro lado, denota-se dos autos que, segundo a defesa, a transação teria ocorrido por meio de dispositivo Motorola Moto G 5S Plus, habilitado pelo próprio autor, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Contudo, a mera demonstração de que a operação foi autenticada no ambiente sistêmico da instituição financeira não é suficiente, por si só, para comprovar culpa exclusiva do consumidor. Em fraudes digitais, discute-se justamente se os mecanismos de autenticação e segurança foram suficientes para impedir o acesso indevido, a habilitação de dispositivo estranho ou a realização de transação incompatível com o perfil do correntista.

Conforme se depreende dos autos, a decisão saneadora aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, atribuindo ao banco o encargo de demonstrar a regularidade da operação e a inexistência de falha na prestação do serviço. Não obstante, a instituição quedou-se inerte em desincumbir-se de seu ônus.

Com efeito, a tese de culpa exclusiva da vítima exige demonstração segura, não bastando a invocação genérica de uso de senha ou token, especialmente quando a própria dinâmica narrada envolve fraude mediante acesso indevido a canais digitais.

Impõe considerar, ademais, que o serviço bancário digital deve ser estruturado com mecanismos aptos a identificar movimentações suspeitas, incompatíveis com o perfil do consumidor ou realizadas em contexto indicativo de fraude. A ausência de bloqueio preventivo, de validação reforçada ou de demonstração efetiva de que a instituição adotou todas as cautelas exigíveis evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da já referida Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora tais premissas, reconhecendo, em casos análogos de fraude bancária, golpe da falsa central, transações eletrônicas atípicas e responsabilidade do BANESTES, que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprovada culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes . 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025 . RELATOR

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. Dj: 24/02/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO . TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54 .400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor. A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações . Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado . A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados. O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Dj: 08/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000811-14.2022.8.08 .0030 APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES APDO: LUZIA FERRAÇO MALANQUINI RELATOR: DES. ROBOSN LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA . PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 . 2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito . 4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira. 5. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Dj: 16/07/2024)

Assim, por não restar evidenciada a culpa exclusiva do consumidor, deve ser mantida a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude.

Quanto ao dano material, a sentença condenou o BANESTES à restituição de R$ 9.000,00, correspondente ao valor da transferência via Pix reputada fraudulenta.

Quanto a este ponto, resta inequívoca a operação de saída do referido numerário da conta do Autor, de modo que, assentada a responsabilidade objetiva da instituição, impõe-se o dever de indenizar.

E conforme preconiza o art. 944, do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”, de maneira que a reparação deve observar a exata medida do valor subtraído do patrimônio do Autor, cabendo, portanto, a manutenção da condenação.

Desse modo, deve ser desprovido o recurso nesse ponto.

O Apelante sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado na sentença.

Não obstante, a subtração de quantia relevante da conta corrente do consumidor, mediante fraude bancária, seguida de tentativa administrativa infrutífera de solução, ultrapassa o mero aborrecimento. A situação impôs ao correntista insegurança, perda indevida de disponibilidade financeira e necessidade de buscar tutela jurisdicional para recomposição do prejuízo.

A sentença arbitrou a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Todavia, à luz dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, inclusive envolvendo fraude bancária, golpe da falsa central e responsabilidade do BANESTES, revela-se adequada a redução do montante para R$ 5.000,00.

Com efeito, nos precedentes acima indicados, este Tribunal reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração do dano moral, mas adotou, em hipóteses semelhantes, o patamar de R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento sem causa da parte ofendida e preservando a função compensatória e pedagógica da condenação.

Diante disso, o recurso merece parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, denota-se que o Apelado, em contrarrazões, postula a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Em que pese a postulação, o pedido não comporta conhecimento.

A majoração da condenação em favor do recorrido exige interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, não sendo possível obter reforma ampliativa da sentença por simples requerimento em contrarrazões. Admitir tal providência implicaria violação aos limites da devolutividade recursal e ao contraditório.

Assim, não conheço do pedido de majoração formulado em contrarrazões.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando o parcial provimento do recurso, não há majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ademais, a sentença já fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, percentual que corresponde ao limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, circunstância que também impede a majoração.

É como voto.